Tribunal: STF
Processo: ARE 1597257
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Oposição de embargos infringentes. Intempestividade do recurso extraordinário relativo à parte unânime. Aplicação das Súmulas 354 e 355 desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Giovani Moura Dias, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (Doc. 111):

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE TODOS OS RÉUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO. APELOS PREJUDICADOS NO PONTO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA MATERIAL E AUTORIAS DEMONSTRADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. MAJORANTES CONFIRMADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. POR MAIORIA. 
I. CASO EM EXAME 
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus em razão da prática de delito de associação criminosa armada e, com exceção da 1ª corré, também de roubos triplamente majorados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Verificar: (i) se prejudicados os apelos defensivos no ponto em que impugnam condenações pelo delito de associação criminosa armada; (ii) se eventual inobservância ao artigo 226 do CPP gerou eiva passível de reverter a convicção singular; (ii) se há prova suficiente à prolação do decreto condenatório por crimes de roubo triplamente majorado; (iii) se há incidência das majorantes do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, bem ainda se possível reconhecer a figura da continuidade delitiva entre os três injustos patrimoniais; por fim (iv) se adequada a dosimetria das penas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
As reprimendas impostas em sentença pelo delito de associação criminosa armada prescrevem em 04 anos, de acordo com o que dispõem os artigos 109, inciso V e 110, §1º, ambos do Código Penal, tendo o referido lapso transcorrido entre as datas de recebimento da denúncia e de publicação da sentença condenatória, ainda em Primeiro Grau de Jurisdição, ausentes causas suspensivas ou interruptivas. Recursos prejudicados nos pontos em que se insurgem da condenação e penas correlatas. 
Eventual inobservância das recomendações previstas no artigo 226 do Estatuto Penal Adjetivo não configura a ilegalidade de reconhecimento quando amparado em conjunto fático-probatório produzido à luz dos princípios constitucionais. Prefacial rejeitada. 
Comprovadas suficientemente no curso da instrução processual a existência material e autoria dos crimes de roubo triplamente majorado narrados na exordial. Reconhecimentos fotográfico e pessoal dos réus pelas vítimas, aliado a relatos coesos e harmônicos, interceptações telefônicas e confissão extrajudicial de um dos imputados, que constituem provas idôneas e suficientes para embasar a condenação, afastada a tese de debilidade dos autos. Chancela quanto à condenação dos inculpados pelos injustos petrimoniais denunciados. 
Reconhecimento das majorantes pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, incontestável o uso ostensivo de armamento, comunhão de esforços e conjugação de vontades entre os réus e, mais, manutenção das vítimas com liberdade de locomoção restrita por prazo juridicamente relevante, este superior ao necessário à consumação dos injustos. Incidência dos incisos I, II e V do §2º do artigo 157 do Estatuto Repressivo. 
Inocorrência de continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais denunciados, o lapso temporal havido entre a investida mais recente e aquelas mais remotas extrapolando o critério temporal de trinta dias utilizado pela jurisprudência dominante, não preenchido critério objetivo. 
Dosimetrias redimensionadas à exceção da 1ª corré. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Declarada de ofício a extinção da punibilidade dos réus pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em face das penas concretizadas em sentença pelo crime de associação criminosa armada. Apelos julgados prejudicados no ponto específico. Prefaciais rejeitadas e recursos dos 2º, 3º, 4º e 5º corréus parcialmente providos, por maioria.”
(Apelação Criminal nº 5074613-77.2019.8.21.0001/RS, 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta, j. 26/03/2025)

Interpostos embargos infringentes, o Tribunal de origem deu parcial provimento em acórdão assim ementado (Doc. 122):

“EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS, EM CONCURSO FORMAL (2º E 3º FATOS). ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (4º FATO). ACORDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS PARA REDUZIR AS PENAS DOS ROUBOS. VOTO MINORITÁRIO QUE AFASTAVA OS MAUS ANTECEDENTES E REDUZIA AS PENAS-BASE IMPOSTAS. 
Não sendo o voto vencido mais benéfico a um dos embargantes, ausente interesse recursal e o pressuposto legal do recurso, não podendo ser esse conhecido. No mérito, para a fixação da pena, devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do agente ao tempo do fato, não podendo, assim como a lei penal posterior (art. 5º, inc. XL, da CF), envolvimentos penais posteriores retroagir em prejuízo do réu, mesmo com condenação transitada em julgado. Precedentes do STJ. No caso, não possuía o acusado condenação definitiva por crime anterior, somente, quanto aos roubos em concurso formal dos 2º e 3º fatos, eis que aquela referida pela sentença e pelo voto condutor diz respeito a fato cometido em data posterior, impondo a neutralização da vetorial respectiva, exceto, em relação ao crime de roubo do 4º fato, cometido em data posterior. Penas dos 2º e 3º fatos reduzidas, com extensão, de ofício, o ao corréu não embargante, cujos maus antecedentes se lastreou na mesma condenação, nos termos do art. 580 do CPP. 
EMBARGOS INFRINGENTES DE UM DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDO E, DO OUTRO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5074613-77. 2019.8.21.0001/RS, 4º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva, j. 27/06/2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, LVI, LVII e XLVI, da Constituição da República.
Sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.  Argumenta que “o reconhecimento pessoal foi realizado pelo sistema de videoconferência, ou seja, não presencial, estando sujeito à qualidade da mídia e da transmissão da rede; ainda, o acusado encontrava-se sozinho naquela oportunidade, recolhido na unidade prisional, inexistindo óbice para ser promovido o reconhecimento por alinhamento, nos termos do art. 226, II, do Código de Processo Penal”.
Alega que, ao se concluir pela suficiência das provas para embasar o decreto condenatório, houve violação às normas constitucionais, notadamente ao princípio da presunção de inocência. 
Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de que o acórdão recorrido seja reformado.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
De início, constato que, a parte agravante opôs embargos infringentes apenas quanto à análise da dosimetria, razão pela qual os demais argumentos por ela suscitados — como a alegada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal — referem-se ao acórdão proferido no julgamento da apelação.
Isso significa que os capítulos do acórdão de segunda instância não impugnados por meio dos embargos infringentes se tornaram definitivos, com o transcurso do prazo recursal, antes mesmo do julgamento dos embargos infringentes opostos.
Aplica-se, ao caso, conforme corretamente assentado pelo Tribunal a quo, o entendimento sumulado desta Corte nos seguintes termos:

Súmula nº 354/STF
Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação.

Súmula nº 355/STF
Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fôra por eles abrangida. 

Uma vez que o recorrente interpôs o recurso extraordinário somente após o julgamentos dos embargos infringentes, mas impugnando também a decisão anterior, proferida por ocasião do julgamento da apelação, constata-se a intempestividade do recurso, interposto quando já se tornaram definitivos os capítulos ora recorridos. 
Nesse sentido, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de origem, ao ressaltar que “in casu, as alegações recursais de o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 5º, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal, porque: (a) o reconhecimento pessoal foi realizado por sistema de videoconferência, sem observância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tornandoo meio de prova inidôneo e (b) a condenação baseada em reconhecimento realizado em desacordo com as disposições legais viola a presunção de inocência, não restaram abarcadas pelos embargos infringentes desfechados, com o que extemporâneo o recurso extraordinário em epígrafe, interposto depois do julgamento daqueles. Assim, não é de ser conhecido o recurso extraordinário, ante a caracterizada preclusão da matéria suscitada, nos pontos.” (grifei)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente